Tribunal: CARF
Processo: 10860.904338/2011-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Ano-calendário: 2008
INSUMOS ISENTOS ORIUNDOS DA ZONA FRANCA DE MANAUS. CREDITAMENTO FICTO DO IPI. POSSIBILIDADE, PARA INSUMOS COM ALÍQUOTA POSITIVA NA TIPI.
O STF, no julgamento do RE no 592.891/SP, decidiu, com Repercussão Geral, que cabe o creditamento ficto (como se devido fosse) do IPI nas aquisições de insumos isentos, provindos da Zona Franca de Manaus, observado que o insumo tenha alíquota positiva na TIPI, conforme Nota SEI no 18/2020/COJUD/CRJ/PGAJUD/PGFN-ME.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10860.904338/2011-27
ACÓRDÃO
9303-015.309 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
11 de junho de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Ano-calendário: 2008
INSUMOS ISENTOS ORIUNDOS DA ZONA FRANCA DE MANAUS.
CREDITAMENTO "FICTO" DO IPI. POSSIBILIDADE, PARA INSUMOS COM
ALÍQUOTA POSITIVA NA TIPI.
O STF, no julgamento do RE no 592.891/SP, decidiu, com Repercussão
Geral, que cabe o creditamento "ficto" (como se devido fosse) do IPI nas
aquisições de insumos isentos, provindos da Zona Franca de Manaus,
observado que o insumo tenha alíquota positiva na TIPI, conforme Nota SEI
no 18/2020/COJUD/CRJ/PGAJUD/PGFN-ME.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, apenas no que se refere a créditos
relativos a insumos adquiridos da Zona Franca de Manaus, e, no mérito, em dar-lhe parcial
provimento para reconhecer o direito ao creditamento de insumos adquiridos da Zona Franca de
Manaus, na medida em que a alíquota na TIPI seja maior que zero, nos termos do decidido pelo
STF no RE 592.891/SP (Tema n. 322 de Repercussão Geral) e da Nota SEI PGFN 18/2020.
Assinado Digitalmente
Vinicius Guimaraes – Relator
Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Fl. 1778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.309 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10860.904338/2011-27
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rosaldo Trevisan, Semiramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Gilson Macedo Rosenburg Filho,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Liziane Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial de divergência, interposto pelo sujeito passivo, contra
a decisão consubstanciada no Acórdão n° 3401-003.878, de 25/07/2017.
Em seu recurso especial, o sujeito passivo suscitou divergência jurisprudencial
quanto:
(i) à impossibilidade de retificação ex offício da homologação expressa em
Despacho Decisório anterior;
(ii) à possibilidade de tomada de créditos de IPI sobre aquisições de
insumos isentos provenientes da Zona Franca de Manaus.
Em exame de admissibilidade, negou-se seguimento ao recurso especial para o
julgamento das duas matérias suscitadas.
O sujeito passivo interpôs, então, Agravo, o qual foi acolhido pelo despacho às fls.
1677 a 1689.
Cientificada das decisões, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões,
sustentando: (i) em preliminar, a inadmissibilidade do recurso, pois ausente a similitude fática
entre o aresto recorrido e os paradigmas indicados; (ii) no mérito, a negativa de provimento do
recurso.

VOTO
Conselheiro Vinícius Guimarães – Relator
Do Conhecimento
O recurso especial é tempestivo e deve ser conhecido parcialmente, apenas no
tocante à segunda matéria, pelos fundamentos expressos no despacho em agravo.
Com relação à primeira matéria, entendo que não há divergência entre os arestos
contrastados. Explico.
Inicialmente, importa trazer os fundamentos consignados no despacho em Agravo,
cujos excertos pertinentes seguem transcritos:
O Presidente da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento decidiu que não restou
caracterizada
divergência
relativamente
às
matérias
denominadas
"impossibilidade de retificação ex offício da homologação expressa em Despacho
Fl. 1779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.309 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10860.904338/2011-27
3
Decisório anterior" e "legitimidade do crédito de IPI sobre as aquisições de
insumos oriundos da ZFM".
Sobre a primeira matéria, consta no despacho:
A decisão recorrida, quanto à possibilidade de retificação do Despacho
Decisório, entendeu que deve ser revisado e anulado quando constatados
vícios de legalidade que o invalidem, mormente aqueles decorrentes de
prestação de informações inverídicas ou equivocadas em declarações
obrigatórias, desde que observado o prazo de 05 (cinco) anos previsto no
art. 74, § 5o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, não
representando qualquer vilipêndio a direito adquirido do sujeito passivo,
porque dos atos nulos não irradiam quaisquer efeitos, como sedimentado
na Súmula STF no 473.
O Acórdão indicado como paradigma no 1401-001.487 foi assim ementado:
Assunto: Contribuição Social sobre o Litro Líquido – CSLL
Ano-calendário: 2006
IMPOSTO
PAGO
NO
EXTERIOR.
COMPENSAÇÃO.
REVISÃO
DE
HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO PUBLICADA. IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO. NULIDADE DO SEGUNDO DESPACHO.
Uma vez publicado um Despacho Decisório que homologa totalmente a
compensação, extinguindo, portanto, o crédito tributário por inteiro, não é
possível voltar atrás para publicar um novo Despacho Decisório que
homologa apenas parte da compensação e extingue, então, apenas
parcialmente o crédito tributário. Havendo publicação de homologação de
compensação, extinto está o crédito e preclusa qualquer nova tentativa de
examiná-lo, salvo no caso de nulidade do primeiro Despacho Decisório. É,
portanto, nulo o segundo Despacho Decisório.
A decisão entendeu que, uma vez publicado um Despacho Decisório que
homologa totalmente a compensação, extinguindo, portanto, o crédito
tributário por inteiro, não é possível voltar atrás para publicar um novo
Despacho Decisório que homologa apenas parte da compensação e
extingue, então, apenas parcialmente o crédito tributário.
Cotejando os arestos confrontados, parece-me que não há, entre eles, a
similitude fática mínima para que se possa estabelecer uma base de
comparação para fins de dedução da divergência argüida. Enquanto a
decisão recorrida deu especial relevo ao fato de que, na hipótese dos autos,
não havia notícia de publicação do despacho decisório e/ou de sua ciência
ao contribuinte, de modo que o ato administrativo não chegou a ingressar
no ordenamento jurídico e estabelecer uma relação jurídica entre as partes,
a decisão indicada como paradigma, ao contrário, defrontou-se com
situação em que o Despacho Decisório já havia sido publicado. E em se
tratando de espécies díspares nos fatos embasadores da questão jurídica,
não há como se estabelecer comparação e deduzir divergência.
E o agravo as rebate com os seguintes fundamentos:
Fl. 1780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.309 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10860.904338/2011-27
4
Impossibilidade de retificação ex officio da homologação expressa em
Despacho Decisório anterior.
V.A – Equívoco cometido pelo exame de admissibilidade ao realizar o cotejo
analítico pelo fundamento do voto vencido – nulidade
59. Reconhecido o cumprimento dos requisitos formais para a interposição
do Recurso Especial pela decisão agravada, passa a Agravante demonstrar o
cumprimento dos requisitos materiais quanto “Impossibilidade de
retificação ex ofício da homologação expressa em despacho decisório
anterior” principalmente quanto à existência de similitude fática entre a
decisão recorrida e o acórdão paradigma.
60. Antes de adentrar as razões que fundamentam a necessidade de
reforma da decisão agravada, cumpre salientar que a discussão sobre a
impossibilidade de retificação do ato decisório anterior foi tratada de
maneira extensa durante o processo administrativo, sendo demonstrada a
inaplicabilidade do art. 53 da Lei no 9.784/99 para o presente caso,
descabendo a aplicação de quaisquer das hipóteses previstas em tal
legislação.
61. Durante o julgamento em Recurso Voluntário da matéria, o I.
Conselheiro Augusto Fiel, relator do processo à época, trouxe seu
entendimento de que o art. 53 não abrangeria hipótese para a revisão dos
atos de homologação emitidos pela RFB. Em continuidade, expressou seu
entendimento de que o ato da administração se finaliza com a publicidade
do mesmo, seja pela publicação ou pela ciência do contribuinte.
Nesse sentido, tendo em vista ter havido a ciência da Agravante do
primeiro despacho decisório, este já extinguiu o crédito tributário, sendo
nulo o segundo despacho decisório que revisitou o crédito já extinto.
62. Ocorre que este não foi o entendimento vencedor, por voto de
qualidade. O Colegiado, seguindo o entendimento exposto pelo I.
Conselheiro Robson Bayerl, entendendo que houve vício de legalidade que
permitiria a revisão do ato no prazo de cinco anos, ou seja, devendo aplicar
o art. 53 da Lei no 9.784/99, ao caso concreto.
63. Contudo, o despacho não analisou o acórdão recorrido para verificar se
os requisitos do recurso especial tinham sido cumpridos. A decisão
agravada ao analisar toma como “acórdão recorrido” outros acórdãos
proferidos em processos da LGE: acórdão 3401-003.874 e 3401-003.875,
votados na mesma sessão de julgamento, mas que não refletem o
posicionamento adotado no presente caso.
64. Naqueles processos o relator Conselheiro Augusto Fiel se posicionou de
forma diversa da posição adotada nesses autos, em razão de não ter havido
ciência da Agravante dos primeiros despachos e, portanto, negou
provimento aos recursos nesse tema. O Colegiado acompanhou o relator
Conselheiro Augusto Fiel pelas conclusões.
65. Diferentemente do resultado do julgamento dos processos no
10860.903028/2011-95 e 10860.903564/2011-91, no presente processo o
Fl. 1781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.309 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10860.904338/2011-27
5
relator ficou vencido, tendo sido designado o Conselheiro Robson para
redigir o voto vencedor.
66. Exatamente por isso, a divergência foi demonstrada no Recurso Especial
especificamente entre o voto vencedor do Conselheiro Robson no acórdão
3401-003.879, e o entendimento exposto pelo acórdão paradigma.
Contudo, no exame de admissibilidade, esse processo é analisado como se
o resultado tivesse sido idêntico ao dos outros processos da LGE julgados
de forma diversa. A decisão é nula porque analisa o dissídio jurisprudencial
com base na fundamentação do voto do Conselheiro Augusto Fiel proferido
em outros acórdão (fls. 1608):
“Enquanto a decisão recorrida deu especial relevo ao fato de que, na
hipótese dos autos, não havia notícia de publicação do despacho decisório
e/ou de sua ciência ao contribuinte, de modo que o ato administrativo não
chegou a ingressar no ordenamento jurídico e estabelecer uma relação
jurídica entre as partes, a decisão indicada como paradigma, ao contrário,
defrontou-se com situação em que o Despacho Decisório já havia sido
publicado” (grifo nosso)
67. Mas esse não foi o voto vencedor nesse processo (aliás, nem nos
demais porque a tese do Conselheiro Augusto, quanto à necessidade de
publicação/ciência do ato emanado pela RFB, não foi vencedora em
nenhum dos processos julgados durante a sessão.
68. Portanto, está claro o erro cometido pelo r. despacho decisório e a sua
nulidade, já que analisou acórdão diverso do acórdão recorrido e não
admitiu o Recurso Especial interposto pela Agravante em função de
ausência de similitude fática comparando o paradigma apresentado com
acórdão completamente alheiro ao processo.
69. O fundamento determinante para a conclusão a que se chegou não foi
aquele exposto na r. decisão agravada. É esta, inclusive, uma exigência que
decorre do disposto nos artigos 11, 489, II e § 1o, 2o e 3o do CPC, aplicáveis
aos processos administrativos, por força do disposto no art. 15 do mesmo
diploma.
70. Dessa forma, evidente o equívoco cometido pela decisão agravada e a
necessidade de que essa decisão seja anulada para que seja realizado novo
exame de admissibilidade quanto a presente causa de pedir, analisando-se
recorrido para se verificar a similitude fática e a divergência entre o voto
vencedor e o acórdão paradigma.
Impõe-se mesmo acolher in totum essas alegações
Com efeito, apesar de vários processos da mesma empresa terem sido julgados
pelo mesmo colegiado numa mesma sessão e todos eles envolverem um conjunto
comum de matérias, são eles diferentes entre si, seja por conterem apenas parte
desse conjunto, seja inclusive pelo que reportado no agravo sob exame: neste não
ocorreu a circunstância que levou o Conselheiro relator a aceitar, em outros, a
retificação do despacho decisório. Ao contrário, restou ele vencido quanto ao
ponto tendo sido proferido voto vencedor nestes termos:
Fl. 1782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.309 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10860.904338/2011-27
6
Concernente à possibilidade de revisão de despacho decisório
homologatório de compensação, apesar de concordar com boa parte das
premissas adotados pelo i. Relator, divirjo, principalmente, quanto à
conclusão apresentada e passo a justificar o posicionamento.
Indubitável que o despacho decisório em comento classifica-se como
espécie do gênero ato administrativo, cuja natureza é de ato vinculado,
como se extrai do art. 3o do Código Tributário Nacional.
Qualificando-se
como
ato
administrativo
vinculado,
afasta-se
a
possibilidade de revisão por razões de conveniência e/ou oportunidade,
típicos dos atos discricionários, de maneira que o desfazimento do ato
eivado de vício configura anulação, ou, nas palavras de José dos Santos
Carvalho Filho8, “invalidação”, termo que, a meu ver, melhor se amolda à
situação.
Como aduzido no voto vencido, a Administração Pública pode rever seus
atos quando inquinados de vício de legalidade, ex vi do art. 53 da Lei no
9.784/99, também pacífico na jurisprudência pátria, consoante Súmula STF
no 473.
Da mesma forma, entende José dos Santos Carvalho Filho que esses
defeitos são verificáveis nos elementos do ato administrativo –
competência, finalidade, forma, motivo e objeto.
No caso vertente, a falha constatada residiria no fato que, tratando-se de
despacho decisório eletrônico, resultado de verificações automáticas
realizadas nos sistemas da RFB, a partir do cruzamento de informações
prestadas pelo próprio contribuinte, sem qualquer intervenção humana,
verificou-se, após sua prolação, em procedimento fiscal, a improcedência
de determinados direitos de crédito lançados na escrita fiscal do sujeito
passivo e indicados nas declarações enviadas.
A inserção de dados inconsistentes culminou com a prolação de um
despacho decisório claramente insubsistente.
O vício de legalidade está no elemento “motivo”, em virtude de uma razão
equivocada para sua prolação, consubstanciada na homologação de uma
compensação cujo direito creditório, em procedimento fiscal, mostrou-se
indevido. Ou seja, qualifica-se como um erro de fato e que, nessa condição,
sem maiores debates, admite sua revisão, como demonstrado no
precedente judicial citado pelo próprio voto vencido.
(...)
E como fica claro da transcrição acima, ela se mostra absolutamente contrária
ao posicionamento dos paradigmas colacionados, para os quais, havendo a
publicação, como ocorreu aqui, já não mais se pode promover a retificação
pelos motivos apontados.
Deve-se esclarecer aqui que embora no voto vencedor se tenha entendido
tratar-se de uma situação admitida como justificadora da retificação até mesmo
pelo relator - "erro de fato" - essa não é a posição deste último, para o qual a
Fl. 1783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.309 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10860.904338/2011-27
7
retificação decorre de mera mudança de entendimento por parte da
Administração.
Por isso mesmo, importa assentar que no paradigma colacionado a situação
fática é rigorosamente a mesma, salvo pelo fato de lá se tratar de imposto de
renda. Lá, como aqui, havia informações prestadas pelo sujeito passivo em suas
declarações que levaram à prolação do primeiro despacho e tais informações
foram apuradas, posteriormente, como incorretas ou em desconformidade com
a legislação (ao menos no entender do sujeito ativo), o que causou a reforma da
decisão inicial já publicada.
Para esses fatos, o acórdão recorrido - voto vencedor - entendeu ter-se
consumado um mero erro de fato, passível de retificação, ao passo que os
paradigmas, não.
A divergência está perfeitamente configurada.
Como se vê, para o despacho em Agravo, há similitude fática entre os arestos
contrastados, uma vez que os mesmos versariam sobre retificação de despacho decisório já
publicado. Nessa linha, o acórdão recorrido teria permitido a reforma da decisão inicial, enquanto
que o aresto paradigma teria rechaçado a possibilidade de retificação de despacho decisório já
publicado.
Pois bem. Embora seja correto dizer que as decisões contrastadas se voltam, de
certa forma, ao exame de revisão de despacho decisório publicado, entendo que não há,
necessariamente, dissenso jurisprudencial entre as referidas decisões.
Para elucidar tal ponto, penso que seja proveitosa a transcrição dos excertos
pertinentes das decisões paradigma e recorrida:
Decisão paradigma
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2006
IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. COMPENSAÇÃO. REVISÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO PUBLICADA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. NULIDADE DO
SEGUNDO DESPACHO.
Uma vez publicado um Despacho Decisório que homologa totalmente a
compensação, extinguindo, portanto, o crédito tributário por inteiro, não é
possível voltar atrás para publicar um novo Despacho Decisório que homologa
apenas parte da compensação e extingue, então, apenas parcialmente o crédito
tributário. Havendo publicação de homologação de compensação, extinto está o
crédito e preclusa qualquer nova tentativa de examiná-lo, salvo no caso de
nulidade do primeiro Despacho Decisório. É, portanto, nulo o segundo Despacho
Decisório.
(...)
A Recorrente alega que houve um primeiro Despacho Decisório o qual, conforme
o art. 156, VII, do CTN, homologou a compensação e extinguiu o crédito tributário,
de forma que seria nulo o segundo Despacho Decisório, que, sob a pretensão de
Fl. 1784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.309 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10860.904338/2011-27
8
substituir o primeiro, entendeu pela homologação da compensação no sentido de
extinguir apenas parcialmente o crédito tributário.
Entendo que assiste razão à Recorrente.
A revisão dos atos da Receita Federal não pode acontecer indiscriminadamente,
em prejuízo de direitos do contribuinte. O art. 149 do CTN - que não se aplica
diretamente ao caso, uma vez que trata da revisão do lançamento - pode ser
utilizado como exemplo para afirmar que há limites à revisão dos atos da
Administração Tributária.
No caso da homologação de compensação, não há qualquer previsão no CTN no
sentido de que ela poderá ser revisada. Pelo contrário, a prescrição é de que ela
extingue o crédito tributário. Se o extinguiu e não era nulo o ato administrativo
que o fez, não há como voltar atrás e "reconstituir" o crédito.
No presente caso, houve mera mudança de entendimento da Receita Federal, que
publicou um ato administrativo perfeito, fundamentado, e depois decidiu voltar
atrás na sua conclusão a respeito da compensação.
Se o despacho tivesse sido emitido, mas não publicado, aí se poderia substituí-lo.
Assim como a DRJ não pode publicar um Acórdão e depois mudá-lo pura e
simplesmente, assim como o CARF também não pode, é preciso respeitar a
segurança jurídica de modo a não alterar decisões que dizem respeito a
compensações tributárias do contribuinte, que extinguiram o crédito dele exigido,
quando elas foram publicadas e emanaram seus efeitos.
Não importa para o caso se havia ou não prazo decadencial ainda, pois a questão
paira sobre a impossibilidade de "reconstituir" crédito tributário extinto após
compensação e respectiva homologação dela.
Assim como um contribuinte que paga um crédito tributário exigido por meio de
Auto de Infração e desiste da discussão administrativa não poderá rediscutir o
crédito em processo administrativo, a Receita Federal não pode decidir
fundamentadamente por homologar uma compensação e depois mudar de ideia,
deixando de homologá-la por completo.
Nesse caso, há sim preclusão para a Receita Federal, tendo em vista que o cidadão
não pode ficar à mercê de tomar decisões a respeito do seu crédito e depois
simplesmente mudá-las.
Pelo exposto, voto pela nulidade do "segundo" Despacho Decisório que
pretendeu substituir o Despacho Decisório que homologou completamente a
compensação realizada pela Recorrente, de modo a restituir os efeitos do
"primeiro" Despacho, reconhecendo a compensação e a extinção total e definitiva
do crédito tributário.
Decisão recorrida
DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. ANULAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRAZO
REVISIONAL. OBSERVÂNCIA.
O despacho decisório eletrônico, como espécie de ato administrativo vinculado,
deve ser revisado e anulado quando constatados vícios de legalidade que o
invalidem, mormente aqueles decorrentes de prestação de informações
Fl. 1785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.309 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10860.904338/2011-27
9
inverídicas ou equivocadas em declarações obrigatórias base dos procedimentos
automáticos, desde que observado o prazo de 05 (cinco) anos previsto no art. 74,
§ 5o da Lei no 9.430/96, não representando qualquer vilipêndio a direito adquirido
do sujeito passivo, porque dos atos nulos não irradiam quaisquer efeitos, como
sedimentado na Súmula STF no 473.
(...)
Concernente à possibilidade de revisão de despacho decisório homologatório de
compensação, apesar de concordar com boa parte das premissas adotadas pelo i.
Relator, divirjo, principalmente, quanto à conclusão apresentada e passo a
justificar o posicionamento.
Indubitável que o despacho decisório em comento classifica-se como espécie do
gênero ato administrativo, cuja natureza é de ato vinculado, como se extrai do
art. 3o do Código Tributário Nacional.
Qualificando-se como ato administrativo vinculado, afasta-se a possibilidade de
revisão por razões de conveniência e/ou oportunidade, típicos dos atos
discricionários, de maneira que o desfazimento do ato eivado de vício configura
anulação, ou, nas palavras de José dos Santos Carvalho Filho8, “invalidação”,
termo que, a meu ver, melhor se amolda à situação.
Como aduzido no voto vencido, a Administração Pública pode rever seus atos
quando inquinados de vício de legalidade, ex vi do art. 53 da Lei no 9.784/99,
também pacífico na jurisprudência pátria, consoante Súmula STF no 473.
Da mesma forma, entende José dos Santos Carvalho Filho que esses defeitos são
verificáveis nos elementos do ato administrativo – competência, finalidade,
forma, motivo e objeto.
No caso vertente, a falha constatada residiria no fato que, tratando-se de
despacho decisório eletrônico, resultado de verificações automáticas realizadas
nos sistemas da RFB, a partir do cruzamento de informações prestadas pelo
próprio contribuinte, sem qualquer intervenção humana, verificou-se, após sua
prolação, em procedimento fiscal, a improcedência de determinados direitos de
crédito lançados na escrita fiscal do sujeito passivo e indicados nas declarações
enviadas.
A inserção de dados inconsistentes culminou com a prolação de um despacho
decisório claramente insubsistente.
O vício de legalidade está no elemento “motivo”, em virtude de uma razão
equivocada para sua prolação, consubstanciada na homologação de uma
compensação cujo direito creditório, em procedimento fiscal, mostrou-se
indevido. Ou seja, qualifica-se como um erro de fato e que, nessa condição, sem
maiores debates, admite sua revisão, como demonstrado no precedente judicial
citado pelo próprio voto vencido.
A medida encontraria amparo, ainda, analogicamente, aos casos de revisão de
ofício do lançamento catalogados no Código Tributário Nacional, quando
comprovado erro na prestação de informações constantes de declarações
obrigatórios – art. 149, IV e VIII.
Fl. 1786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.309 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10860.904338/2011-27
10
A declaração de invalidade do ato administrativo defeituoso é dever da
Administração Pública, encontrando seu limite no decurso do prazo, a teor do art.
54 da Lei no 9.784/99. No caso dos autos, o prazo para homologação da
compensação, coincidentemente também de 05 (cinco) anos, consoante art. 74, §
5o da Lei no 9.430/96, foi plenamente observado.
O ato administrativo ilegal, ainda que formalmente acabado, dentro do prazo
revisional, deve ser anulado, não gerando qualquer efeito jurídico, como
assentado na predita Súmula STF no 473: “A Administração pode anular seus
próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não
se originam direitos; ou revoga-los, por motivo de conveniência ou oportunidade,
respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação
judicial” (destacado)
Por essa razão, o fato da homologação da compensação extinguir o crédito
tributário não é circunstância especialíssima que impeça a revisão do despacho
decisório inválido, isso porque dos atos administrativos nulos não se originam
quaisquer direitos em favor do administrado.
Em face de todo o exposto, obedecidos os requisitos revisionais, não vislumbro
qualquer falha ou vedação no ato de anulação no despacho decisório defeituoso,
como se verifica nesses autos.

Como se vê, na ótica do acórdão recorrido, a possibilidade de revisão de ofício do
despacho decisório se justifica porque o primeiro despacho foi concebido como ato administrativo
ilegal, com defeito em sua motivação, e nulo, dele não se originando quaisquer direitos, aplicando-
se, nesse sentido, a Súmula no 473 do STF.
Ao compulsar a decisão paradigma (Acórdão no. 1401-001.487), observa-se, já em
sua ementa, que o colegiado admite a possibilidade de revisão do primeiro despacho quando este
se revelar nulo: “havendo publicação de homologação de compensação, extinto está o crédito e
preclusa qualquer nova tentativa de examiná-lo, salvo no caso de nulidade do primeiro Despacho
Decisório”. Por outro lado, a decisão paradigma rechaçou, no caso concreto, a possibilidade de
revisão do despacho decisório, uma vez que seria um “ato administrativo perfeito,
fundamentado”, nas palavras de seu voto condutor.
Pois bem. Temos, de um lado, um acórdão recorrido que autoriza a revisão de um
despacho decisório reputado pelo colegiado como ilegal e nulo e, por outro lado, um acórdão
paradigma que entende que não há que se revisar um despacho decisório “perfeito,
fundamentado”. A meu ver, não há como se deduzir qualquer divergência entre os arestos
contratados, sobretudo quando os despachos decisórios, apreciados por cada colegiado, forem
diferentes.
Analisando o voto condutor do aresto paradigma, não há como se deduzir se o
despacho decisório, julgado no acórdão recorrido como nulo e ilegal – e tal qualificação não se
pode mudar no presente julgamento, tendo em vista que não cabe a este Colegiado revirar e
Fl. 1787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.309 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10860.904338/2011-27
11
valorar provas já apreciadas pela instância ordinária -, teria sido considerado “perfeito,
fundamentado” para fins de aplicação das conclusões a que chegou o colegiado do paradigma.
Caberia à recorrente demonstrar, de forma suficiente e necessária, que os
despachos decisórios são suficientemente semelhantes, e que ambos os colegiados assumiram as
mesmas concepções acerca do que representa um ato administrativo nulo.
Diante do exposto, voto pelo conhecimento parcial do recurso especial interposto.

Do Mérito
créditos de IPI sobre aquisições de insumos isentos provenientes da Zona Franca de Manaus
No mérito, a questão atinente à tomada de créditos de IPI sobre aquisições de
insumos isentos provenientes da Zona Franca de Manaus está absolutamente resolvida, eis que o
STF, em sede de repercussão geral, por ocasião do julgamento do RE 592.891/SP, firmou a
seguinte tese, constante do Tema 322:
Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e
material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime
da isenção, considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43, §
2o, III, da Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT.
Tal decisão do STF vincula, naturalmente, este colegiado. Há, contudo, de se
ressalvar que aquilo que foi decidido no RE no 592.891/SP circunscreve-se ao direito ao crédito
ficto (como se devido fosse) na aquisição de insumos isentos, ou seja, o crédito está condicionado
ao fato de os insumos adquiridos apresentem alíquota positiva na TIPI, nos termos da Nota SEI no
18/2020/COJUD/CRJ/PGAJUD/PGFN-ME:
24. Ante o exposto, propõe-se a inclusão do tema objeto da presente Nota
Explicativa na lista de dispensa de contestação e recursos desta Procuradoria-
Geral ... nos termos seguintes:
1.20. Creditamento de IPI
h) Creditamento de IPI quando a mercadoria é proveniente ou o produtor está
localizado na Zona Franca de Manaus (ZFM) – Tema 322 RG – RE 592.891/SP.
(...)
Observação 1. O precedente não abrange os produtos finais adquiridos junto às
empresas localizadas na ZFM, mas apenas insumos, matérias-primas e materiais
de embalagem utilizados para a produção dos bens finais;
Observação 2. O julgamento está limitado às hipóteses de isenção, não estando
abrangidas demais hipóteses de desoneração com fundamento em alíquota zero
ou não-tributação;
Fl. 1788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.309 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10860.904338/2011-27
12
Observação 3. É necessário que o bem tenha tributação positiva na TIPI, para fins
de aplicação do creditamento;
Observação 4. Os insumos, matérias-primas e materiais de embalagem devem ser
adquiridos da ZFM para empresa situada fora da região. (grifou-se)
Esta Câmara tem adotado tal entendimento em diversos julgamentos. Cite-se, por
exemplo, o Acórdão no 9303-015.029, de 10/04/2024, de relatoria da Cons. Liziane Angelotti
Meira, e o Acórdão no 9303-014.433, de 19/10/2023, de relatoria do Cons. Rosaldo Trevisan.
No caso sob análise, a cognição deste Colegiado restringe-se à aplicação da tese
firmada no julgamento do Tema 322, cabendo à Unidade de Origem, ao executar esta decisão, a
verificação das alíquotas dos produtos adquiridos para fins de apuração do direito creditório
postulado.
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Especial interposto
pelo sujeito passivo, para reconhecer o direito ao creditamento de insumos adquiridos da ZFM, na
medida em que sua alíquota na TIPI seja maior que zero, nos termos do decidido pelo STF no RE no
592.891/SP e da Nota SEI no 18/2020/COJUD/CRJ/PGAJUD/PGFN-ME.
Conclusão
Diante do acima exposto, voto por conhecer em parte do recurso especial
interposto, dando-lhe parcial provimento para reconhecer o direito ao creditamento de insumos
adquiridos da Zona Franca de Manaus, na medida em que a alíquota na TIPI seja maior que zero,
nos termos do decidido pelo STF no RE 592.891/SP (Tema n. 322 de Repercussão Geral) e da Nota
SEI PGFN 18/2020.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 1789
DF CARF MF
Original